Tribunal: TJMT
Processo: 1047285-94.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047285-94.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (AGRAVADO), ENGAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.024.555/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), Ilmo(a) Senhor(a) Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviço - SUIMIS- da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (AGRAVANTE), SUPERINTENDENCIA DE INDÚSTRIAS, MINERAÇÃO E SERVIÇOS - SUIMIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT e COORDENADORIA DE SERVIÇOS - CSER DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS TERMOS DE CANCELAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em reexame necessário, sentença que determinou a suspensão dos efeitos dos Termos de Cancelamento das Licenças Ambientais Corretivas (LACs) nº 94/2022 e nº 96/2022, até a garantia do contraditório e da ampla defesa à empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento das licenças ambientais pela SEMA/MT, sem a observância do contraditório e ampla defesa, é legal; e (ii) se a medida judicial que suspende os efeitos do ato administrativo é adequada e proporcional à luz dos princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos efeitos do cancelamento das licenças visa assegurar os direitos fundamentais previstos no art. 5º, inc. LV, da CF/1988, sem anular o ato administrativo, mas condicionando sua eficácia ao devido processo legal.
4. A jurisprudência admite a intervenção judicial para controle de legalidade de atos administrativos que afrontem garantias constitucionais, conforme precedentes indicados.
5. A ausência de justificativa razoável para o cancelamento sumário das licenças antes do esgotamento das fases administrativas necessárias configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ferir os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O cancelamento de licenças ambientais sem prévia garantia de contraditório e ampla defesa é ilegal, impondo-se a suspensão dos efeitos do ato administrativo até a regularização do procedimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; TJMT, N.U 1031867-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo, em sede de reexame necessário, a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1047285-94.2022.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão dos efeitos dos Termos de Cancelamento das Licenças de Adesão e Compromisso (LACs) nº 94/2022 e nº 96/2022, até que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à empresa agravada.

Na origem, Engagro Armazéns Gerais LTDA. impetrou Mandado de Segurança buscando a anulação de ato administrativo do Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), que culminou na cassação das Licenças Ambientais Corretivas (LACs) nº 94/2022 e nº 96/2022.

A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do ato administrativo, sob o fundamento de que houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, determinando a suspensão dos efeitos dos termos de cancelamento das licenças.

Contra tal sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, cuja análise monocrática manteve o entendimento de primeiro grau, apontando a ausência de comprovação de vício insanável nas licenças e reiterando a necessidade de observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que inexiste abuso de poder ou ilegalidade a justificar a concessão da ordem em mandado de segurança, destacando que o impetrante não demonstrou documentalmente direito líquido e certo; a análise técnica que fundamentou o cancelamento das licenças ambientais não pode ser revista pelo Judiciário, tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos e que não houve demonstração de prejuízo concreto à parte agravada em razão do procedimento adotado pela SEMA/MT.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, restaurando a validade do ato administrativo questionado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 216375669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, manteve a sentença concessiva parcial de segurança, determinando a suspensão dos efeitos dos Termos de Cancelamento das Licenças de Adesão e Compromisso (LACs) nº 94/2022 e nº 96/2022. Tal medida foi adotada para assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa agravada, direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática não anulou definitivamente o ato administrativo que cancelou as licenças ambientais, mas apenas suspendeu sua eficácia, condicionando sua validade à observância das garantias processuais constitucionais. Trata-se, portanto, de medida que respeita os limites da atuação judicial em relação à Administração Pública, incidindo exclusivamente sobre o controle de legalidade e não sobre o mérito administrativo.

Verifica-se, no caso concreto, que a cassação das licenças ocorreu de forma abrupta, antes que fosse assegurada à empresa agravada a oportunidade de sanar as pendências apontadas pela própria Administração. O Despacho nº 27855/2022/CLABI/SEMA, emitido pela Coordenadoria de Licenciamento de Atividades de Baixo Impacto, identificou possíveis irregularidades e determinou providências específicas, conferindo à agravada o direito de apresentar defesa técnica e adotar medidas corretivas.

Todavia, sem qualquer justificativa razoável, as licenças foram sumariamente canceladas antes que a empresa pudesse atender às exigências administrativas, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora o agravante insista na presunção de legitimidade do ato administrativo, tal atributo não é absoluto, especialmente quando confrontado com a demonstração inequívoca de violação de direitos fundamentais.

A jurisprudência consolidada admite que o Poder Judiciário analise a legalidade de atos administrativos para verificar sua conformidade com os princípios constitucionais, especialmente nos casos em que o devido processo legal não foi respeitado. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - APREENSÃO DE VEÍCULOS - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO
AMBIENTAL
- CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA.
[...]
3. A ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa administrativa pelo terceiro, violando os princípios do
contraditório
e da ampla defesa, possibilita a intervenção do Judiciário sem que represente análise do mérito do ato administrativo.
3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em Remessa Necessária.

(N.U 1031867-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
–
VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓIRO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SUPRESA - SENTENÇA RATIFICADA
1 - O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Assim, pelo disposto no no art. 9º do aludido caderno processual civil, impõe-se ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório
2 - No processo administrativo
ambiental
impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do
contraditório
, portanto, comprovado que houve a
violação
a tais princípios, a manutenção da sentença concessiva da
segurança
é medida que se impõe.
(N.U 0001773-84.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Ademais, os documentos constantes nos autos evidenciam que a empresa agravada vinha atuando para atender às demandas impostas pela Administração, tendo inclusive protocolizado documentos e estudos técnicos. A conduta da Administração, ao cancelar as licenças sem permitir o esgotamento das fases necessárias à regularização, configura evidente ofensa aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, não procede a alegação do agravante de que o direito líquido e certo não estaria comprovado, sob o argumento de insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra de forma clara e inequívoca que a agravada foi privada de exercer sua defesa de maneira plena, o que caracteriza a violação de direito líquido e certo passível de proteção pela via do mandado de segurança.

A medida de suspender os efeitos do ato administrativo, sem anular o procedimento por completo, revela-se equilibrada e adequada, preservando a autoridade administrativa, mas exigindo o cumprimento das garantias processuais.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática encontra amparo em fundamentos sólidos e em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024